Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707143-04.2022.8.07.0019 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: CHRISTIAN DE MELLO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS, da sentença exarada sob o ID de origem 188097466 que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar em face de CHRISTIAN DE MELO, indeferiu a petição inicial, e, consequentemente, extinguiu o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Alega a apelante, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada pelo credor foi endereçada ao local apontado pelo devedor como sendo o de seu domicílio quando da celebração do contrato, sendo recebida por terceiro. Pontua que, em que pese o entendimento do Douto Julgador, de que a notificação deveria ter sido recebida pelo próprio devedor, à decisão merece ser revista. Sustenta que, diante de todo o exposto, a r. decisão se mostra contrária ao entendimento do STJ e de outros Tribunais e, portanto, deve ser revista para o fim de se adequar ao recente posicionamento da Corte Superior, devendo ser considerada suficiente a notificação acostada aos autos para a comprovação da mora do devedor, sendo concedida a liminar de busca e apreensão inicialmente pretendida. Prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados em seu recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica. Por fim, pleiteia a reforma da sentença apelada, a fim de deferir a liminar em face da constituição em mora do devedor, com posterior remessa do processo à origem para prosseguimento até decisão final. Preparo recolhido nos ID’s 58388034 e 58388035. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o artigo 1.010, inciso II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (Grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Araken de Assis explica que, Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar a parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que, O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023.(Grifou-se) Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. (Grifou-se) Neste caso, o juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID de origem 188097466), nos seguintes termos: 1. Cuida-se de ação de conhecimento proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de CHRISTIAN DE MELLO. 2. Conforme decisão de ID no 167384298, foi oportunizado à pretensa substituta processual, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA, que suprisse as deficiências da petição inicial, consistente na apresentação do termo de cessão do crédito. 3. A requerente, contudo, não cumpriu a determinação. 4. Com efeito, considerando que a petição inicial, irremediavelmente, não reúne os requisitos necessários para a sua admissibilidade, a solução jurídica é o seu indeferimento. 5. ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). 6. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. 7. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se. 8. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Em análise direcionada ao caso em comento, o juízo a quo, assim se manifestou na decisão de ID de origem 167384298 citada na sentença objurgada, nos seguintes termos: (...)1. ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - CNPJ/MF sob n.o30.366.204/0001-0 requer seu ingresso no presente feito em substituição processual ao polo ativo, alegando ser o legítimo credor do crédito objeto da presente ação, em decorrência de cessão de crédito e, alternativamente, como assistente litisconsorcial (ID 160716897). 2. Assim, na forma do artigo 120 do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte autora a se manifestar, caso queira. 3. No mais, cadastre-se a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS como parte interessada nos presentes autos e intime-se para que apresente o respectivo instrumento de cessão de crédito mencionado na petição de ID 160716897. (...) Para mais, percebe-se que a parte autora, ora apelante, deixou transcorrer in abis o prazo no (ID de origem 187292553) para apresentar o respectivo instrumento de cessão de crédito mencionado na petição de ID de origem 160716897. Por este motivo, o juízo singular indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo, sem apreciação de mérito. A apelante, por sua vez, no recurso, se limitou a reiterar argumentos sem qualquer relação com a decisão atacada, ao tratar sobre comprovação da mora do devedor. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator